Tribunal: STF
Processo: HC 110120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crimes ambientais, porte de arma de fogo e formação de quadrilha. Prisão temporária convertida em preventiva. 3. Alegações de ausência de motivação para segregação cautelar e excesso de prazo na formação da culpa. 3.1. Custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública. Temor à vida apartado de elementos concretos a demonstrar sua potencial ocorrência. Inviabilidade. 3.2. Excesso de prazo configurado. Aparente contribuição da defesa para demora no encerramento da instrução criminal. 4. Concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer o excesso de prazo e, assim, relaxar a prisão dos pacientes, ressalvada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de primeiro grau.